Tribunal: TJSP
Processo: 2020640-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante, advogada em causa própria, que possui uma lavanderia de pequeno porte nos fundos do seu quintal – Renda mensal da agravante que alcança, aproximadamente, três

Ementa:

Justiça gratuita – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante, advogada em causa própria, que possui uma lavanderia de pequeno porte nos fundos do seu quintal – Renda mensal da agravante que alcança, aproximadamente, três salários mínimos – Taxa judiciária a ser recolhida, de R$ 2.054,01, que é elevada, podendo a sua exigência inviabilizar o acesso à Justiça – Banco agravado que não demonstrou que a agravante não mereça a gratuidade da justiça - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2020640-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATHALIA
TEIXEIRA DE OLIVEIRA GALVÃO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020640-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32981
AGRV.No: 2020640-92.2020.8.26.0000 - Digital
COMARCA: São Paulo (25a Vara Cível Central)
AGTE. : Nathalia Teixeira de Oliveira Galvão
AGDO. : “Banco Bradesco S.A.”
Justiça gratuita “Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais e materiais” - Art. 99, § 3o, do
atual CPC Declarada a insuficiência de recursos Presunção
legal de veracidade Agravante, advogada em causa própria, que
possui uma lavanderia de pequeno porte nos fundos do seu quintal
Renda mensal da agravante que alcança, aproximadamente, três
salários mínimos Taxa judiciária a ser recolhida, de R$ 2.054,01,
que é elevada, podendo a sua exigência inviabilizar o acesso à
Justiça Banco agravado que não demonstrou que a agravante não
mereça a gratuidade da justiça - Agravante que faz jus ao favor
legal Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais e materiais” (fl. 7), de rito comum, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pela agravante (fls. 7, 18), ao abrigo dessa
fundamentação: “(...) a autora é advogada e empresária individual, e a renda mensal por ela
auferida já é superior a três salários mínimos (fl. 76) [fl. 36], não se podendo desconsiderar
eventual (e provável) complementação da renda familiar, em razão da renda auferida pelo
cônjuge” (fl. 63).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que: não
tem condições de arcar com as custas e despesas do processo; possui muitas despesas, tais
como moradia, alimentação, vestuário, dentre outras; apresentou documentos que
comprovam a hipossuficiência financeira por ela alegada; sua renda bruta é de três salários
mínimos, porém, a renda líquida não chega a dois salários mínimos; deve ser deferida a
gratuidade processual por ela pleiteada (fls. 3/6).
Foi concedido o efeito ativo ao recurso oposto, tendo sido impedida,
até o seu julgamento, a extinção do ventilado processo (fl. 63), com base na ausência do
recolhimento das custas iniciais (fl. 66).
O banco agravado não apresentou resposta (fl. 70), apesar de
intimado (fl. 69).
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020640-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.1. Conforme se infere do art. 99, § 3o, do atual CPC,
correspondente ao revogado art. 4o, “caput”, da Lei no 1.060, de 5.2.1950, a simples
afirmação de insuficiência de recursos basta para o deferimento da assistência judiciária,
incumbindo à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado.
Nesse sentido houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal,
aplicável ao atual CPC:
“A garantia do art. 5o, LXXIV assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
não
revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua
família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do
espírito da Constituição, que deseja facilitar o acesso de todos à
Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RT: 740/233, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO) (grifo não original).
Acerca de tal assunto, também já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que tem presunção
legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as
penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas
processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família.
Precedentes (REsp nos 142.448/RJ, 469.594/RS e 119.027/SP)”
(REsp no 649.200-0-SP, 4a Turma, v.u., Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, DJU de 17.12.2004, in Julgados do STJ, no 193,
setembro de 2005, ps. 85-86) (grifo não original).
“Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Presunção de
pobreza. Desnecessidade do requerente comprovar sua situação.
1. É desnecessária a comprovação do estado de pobreza pelo
requerente, a fim de lograr a concessão da assistência judiciária,
sendo suficiente a sua afirmação de que não está em condições para
arcar com as custas processuais, presumindo-se a condição de
pobreza até prova em contrário.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag no 908.647-RS,
registro no 2007/0126428-9, 5a Turma, v.u., Rel. Des. Min.
LAURITA VAZ, j. em 18.10.2007, DJU de 12.11.2007, p. 283).
Concluíram no mesmo diapasão TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA
RIBEIRO e ROGERIO LICASTRO TORRES DE MELLO, já abordando o atual CPC:
“(...) Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação de insuficiência
de condições financeiras nos autos, afirmação esta que goza de
presunção relativa, de conformidade com o § 3o do art. 99 em
análise. (...) Logo, de acordo com o § 2o do art. 99 do NCPC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020640-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão que indeferir o benefício de justiça gratuita deverá estar
fundamentada em elementos comprobatórios dando conta de que a
parte requerente do benefício tem efetivas condições de arcar com os
custos e despesas processuais. Vale lembrar que o necessitado não é
somente a pessoa miserável propriamente dito, mas também poderá
ser beneficiário do benefício de justiça gratuita aquele que
demonstrar que os custos do processo prejudicarão o seu sustento ou
de sua família. (...) Antes de indeferir o benefício, caberá ao juiz
intimar a parte para que comprove o preenchimento dos requisitos,
quando os houver, para a concessão da gratuidade. Ainda que
representada por advogado particular, a parte fará jus à concessão do
benefício” (“Primeiros comentários ao novo código de processo civil
- artigo por artigo”, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016,
nota 3 ao art. 99 do atual CPC, p. 207) (grifo não original).
2.2. Na hipótese vertente, a agravante, ao postular a gratuidade
processual, apresentou ao juízo de origem declaração de insuficiência de recursos, por ela
subscrita, da qual constou que não possui condições de arcar com os ônus do processo sem
prejuízo do sustento próprio e o de sua família (fl. 14 dos autos principais).
Informou a agravante ao juiz da causa que, além de advogada, é
“microempreendedora individual”, ou seja, “possui uma lavanderia de pequeno porte nos
fundos do seu quintal” e “tem por dependentes financeiros sua filha e seu esposo” (fl. 22).
Ademais, verifica-se da declaração de imposto de renda da
agravante, exercício 2019, ano calendário 2018, que os seus rendimentos anuais alcançam
R$ 38.000,00, o que equivale a uma renda mensal de aproximadamente três salários
mínimos (fl. 28).
Saliente-se que a taxa judiciária a ser recolhida pela agravante,
correspondente a R$ 2.054,01, é elevada, podendo a sua exigência inviabilizar o acesso à
Justiça.
2.3. Afora isso, o banco agravado não demonstrou, nos presentes
autos, que a agravante não mereça a gratuidade da justiça.
2.4. Faz jus a agravante, em suma, ao almejado favor legal.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 63), a fim de outorgar à agravante o benefício da
justiça gratuita no tocante ao processo em análise, afastando a determinação para que ela
efetue o recolhimento das “custas e despesas processuais” (fl. 63).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator